Tribunal: TJDFT
Processo: 0745565-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. Privilégio. Antecedentes. Natureza e quantidade. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a valoração negativa dos antecedentes; (ii) a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06; e (iii) o valor da pena de multa.
III. Razões de decidir
3. Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.
4 – Mesmo que o réu tenha maus antecedentes, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e ínfima a quantidade de droga apreendida - 1,17g no total -, justifica-se a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
5 - A hipossuficiência econômica do réu não é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2231252/PR, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 6.3.23; TJDFT, 0008162-82.2018.8.07.0001, 3a Turma Criminal, Min. Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, DJE 29.5.23.